Tribunal: STF
Processo: ARE 1481278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO EM CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 3º, ÚLTIMA PARTE, E ART. 62, I, TODOS DO CP. ALEGATIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. INTERROGATÓRIO DO RÉU OCORRIDO SEM A PRESENÇA DO SEU DEFENSOR. ANTIGA REDAÇÃO DO CPP. REALIZAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.792/2003. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO QUE NÃO ENSEJOU NULIDADE. ATO, À EPOCA, PERSONALÍSSIMO DO MAGISTRADO. TESE DE LITISPENDÊNCIA. IDÊNTICA ACTIO PENAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA DE FORMA ANTECEDENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. NOVEL INTERPRETAÇÃO BUSCADA PELO REVISIONANDO COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. JULGADO VERGASTADO QUE RECONHECEU MOTIVADAMENTE A AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA ELEITA QUE NÃO SE PRESTA AO REVOLVIMENTO DA INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. INVIABILIDADE DE ADENTRAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO/PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO SUFRAGADA PELO STJ E ESTA CORTE DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE (ART. 59 DO CP). INIDONEIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM E USO INADEQUADO DE FUNDAMENTO GENÉRICO. ARGUMENTO LANÇADO PARA SOPESAR NEGATIVAMENTE OS MOTIVOS (OBJETIVO DE LUCRO) QUE REPRESENTA ELEMENTAR DO PRÓPRIO TIPO PENAL (LATROCÍNIO). COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO-BASE. AFASTAMENTO DAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. AGRAVANTE COMPROVADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO FEITO REVISIONAL PARA CORRIGIR PONTUALMENTE A REPRIMENDA (EXCLUSÃO DAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA). FIXAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA AO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NOS DEMAIS TERMOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIV, LV e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente